Tribunal: STF
Processo: HC 186609
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. R. de A. contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitaram os EDcl no AgRg no AREsp 1.409.791/RS (documento eletrônico 18).
    Todavia, o presente writ não merece prosseguir.
    O decisum combatido teve o seu trânsito em jugado certificado pelo STJ em 4/2/2020 (sítio eletrônico do STJ). Esta impetração é de 2/6/2020 (documento eletrônico 20). Assim, em decorrência do lapso temporal entre uma ocorrência e outra, 4 (quatro) meses, há de se concluir que operou-se, formal e materialmente, a coisa julgada.
    Assim, registro, por oportuno, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não se observa na espécie.
    Na esteira desse pacífico entendimento, indico os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 137.059-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 134.974/RS, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 96.440/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; RHC 150.664-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator